Tribunal: STM
Processo: 7000482-30.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Pretende o Embargante a prevalência do voto minoritário que conhecia e dava provimento ao apelo defensivo, para desclassificar o delito do art. 163 do CPM para o crime de desobediência, capitulado no art. 301 do CPM, e, em relação a este, absolvia o ora Embargante, com fundamento no art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do CPPM. 2. O crime de “Recusa de obediência” se afigura como crime “contra a autoridade ou disciplina militar”, descrito no art. 163 do CPM, restando configurado quando o militar se recusa a obedecer a ordem do seu superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. 3. Restou plenamente configurado, nos autos da APM, a emanação de uma ordem expressa dada por superior hierárquico, relativa a dever imposto em Instrução (Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017 - Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército - NTPMEx), que foi, de forma afrontosa, desobedecida pelo Embargante. 4. A negativa de cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico, por parte do Embargante, constitui afronta de extrema intensidade aos pilares fundamentais da vida castrense, consistentes nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, restando inconteste o preenchimento das elementares do crime de “recusa de obediência” descrito no art. 163 do CPM, não havendo que se falar em atipicidade formal ou material da conduta, para fins de eventual desclassificação para o delito de “desobediência”, insculpido no art. 301 do mesmo diploma legal. 5. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000482-
30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO
VERGASTADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000482-30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME EM APELAÇÃO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Pretende o Embargante a prevalência do voto minoritário que conhecia e
dava provimento ao apelo defensivo, para desclassificar o delito do art. 163 do
CPM para o crime de desobediência, capitulado no art. 301 do CPM, e, em
relação a este, absolvia o ora Embargante, com fundamento no art. 439, alínea
"b" (não constituir o fato infração penal), do CPPM.
2. O crime de “Recusa de obediência” se afigura como crime “contra a
autoridade ou disciplina militar”, descrito no art. 163 do CPM, restando
configurado quando o militar se recusa a obedecer a ordem do seu superior
hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução.
3. Restou plenamente configurado, nos autos da APM, a emanação de uma
ordem expressa dada por superior hierárquico, relativa a dever imposto em
Instrução (Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017 - Normas Técnicas
sobre Perícias Médicas no Exército - NTPMEx), que foi, de forma afrontosa,
desobedecida pelo Embargante.
4. A negativa de cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico,
por parte do Embargante, constitui afronta de extrema intensidade aos pilares
fundamentais da vida castrense, consistentes nos princípios constitucionais da
hierarquia e da disciplina, restando inconteste o preenchimento das elementares
do crime de “recusa de obediência” descrito no art. 163 do CPM, não havendo
que se falar em atipicidade formal ou material da conduta, para fins de eventual
desclassificação para o delito de “desobediência”, insculpido no art. 301 do
mesmo diploma legal.
5. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
os Embargos Infringentes, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
o Acórdão vergastado na íntegra.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo ex-1º Ten Ex CLODOALDO
CLEIS CAVALHEIRO, contra o Acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000321- 54.2022.7.00.0000 (Evento 1).
Em sessão de julgamento realizada em 3/5/2023, o Tribunal Pleno, por maioria
(11x1), vencido o Relator, Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, decidiu negar provimento
ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), para manter a
sentença condenatória prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ora Embargante, por unanimidade, à pena de 1 (um)
ano e 3 (três) meses de detenção, como incurso no delito previsto no art. 163 do Código Penal
Militar c/c o art. 71 do Código Penal brasileiro, com regime prisional inicialmente aberto,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e o direito
de apelar em liberdade.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
OBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CABIMENTO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar, de mera conduta e de
natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar. Lastreia-se nos
postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar se eximir de cumprir
ordem legal advinda de seus superiores. Pior ainda, in tela, porque a determinação foi dada
pelo Comandante da Unidade em que o militar estava lotado.
A instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art.
163 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, tendo em vista que o conjunto probatório produzido
nos autos confirmou que o militar sabia das ordens de comparecer, quinzenalmente, à
Organização Militar para acompanhamento de tratamento médico, bem como estava ciente do
não deferimento do pedido para viajar ao exterior. Ficou comprovado que tais ordens foram
publicadas em Boletim Interno da OM e, também, repassadas verbalmente pelos seus
superiores hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da Unidade.
O objeto desse crime é a recusa em obedecer à ordem de superior hierárquico, desde que ela
esteja imbricada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente
ao serviço militar. O delito é formal, bastando para sua consumação que o infrator se negue
ao cumprimento de determinação superior relacionada ao serviço, bem como ordens relativas
aos deveres legal, regulamentar ou de instrução.
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As “orientações” emanadas pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em relação aos militares
reintegrados, com lastro nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército Brasileiro
(NTPMEx), são normas gerais aplicáveis a todos aqueles que venham a se enquadrar na
situação do ora acusado. Portanto, dúvidas não há de que tais orientações têm evidente força
normativa de “instrução”.
A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no
art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das Instituições Militares. Assim,
diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é
medida adequada, justa, necessária e proporcional à conduta praticada pelo Apelante.
A materialidade e a autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente
comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Grifos nossos)
Na ocasião, acompanharam o voto do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), os seguintes Ministros: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ; CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS; CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; JOSÉ BARROSO FILHO; LEONARDO PUNTEL;
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; CARLOS VUYK DE AQUINO; MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e este Relator.
Por seu turno, o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), conhecia e
dava provimento ao apelo defensivo, para desclassificar o delito do art. 163 do CPM para o
crime de desobediência, capitulado no art. 301 do CPM, e, em relação a este, absolvia o ora
Embargante, com fundamento no art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do
CPPM.
O Acórdão da Apelação foi publicado no Dje nº 088/2023 de 26/5/2023
(Apelação, Evento 69), tendo a DPU oposto os presentes Embargos em 15/6/2023 (Apelação,
Evento 76).
Em suas Razões, requer a DPU que esta Corte Castrense se digne em
reconhecer a prevalência do voto vencido do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
requerendo a reforma do Acórdão, para absolver o Embargante, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM, sustentando a atipicidade da conduta do Embargante, para o fim de
caracterização do crime do art. 163 do CPM.
Em 3/8/2023, admiti os Infringentes e abri vista à PGJM, na forma do art. 126
do RISTM (Evento 5).
Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA manifestou-se pela rejeição dos Infringentes, pugnando pela
manutenção in totum do Acórdão vergastado (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, requer a DPU que essa Corte Castrense se digne em
reconhecer a prevalência do voto vencido do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
pugnando a reforma do Acórdão proferido nos autos da Apelação, no sentido de que o
Embargante seja absolvido com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, tendo em vista
a atipicidade da conduta do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar c/c art. 71 do
Código Penal Brasileiro.
O Voto Vencido, da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Relator
originário da Apelação, entendeu que a hipótese dos autos amoldar-se-ia ao disposto no art.
301 do CPM, ou seja, na conduta de “desobediência”, apenas atingindo a Administração
Militar e não a autoridade ou disciplina militares, requisitos esses do crime de “recusa de
obediência”. Outrossim, ao desclassificar a conduta para o crime de “desobediência”,
entendeu que as punições disciplinares aplicadas ao Embargante não justificariam a
submissão do caso na esfera penal, impondo-se a absolvição, in verbis:
“(...) I – DA TIPICIDADE EM TESE: ART. 301 DO CPM
(...)
8. No caso dos autos, a análise fática, em suma, refere-se ao fato da reintegração por força de
decisão judicial para fins de tratamento médico e, em face de normas administrativas de
caráter geral, o apelante tinha a obrigação de comparecer para as respectivas inspeções de
saúde, porém assim não agiu. Também viajou para o exterior sem autorização e com negativa
de autorização. Nesse contexto, vejamos o teor das fundamentações da decisão do escabinato:
(...)
9. Abstrai-se dos autos que as condutas omissivas e comissivas do apelante atingiram a
própria Administração Militar, pois negaram atendimento a normas e diretrizes gerais
previstas no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (Portaria n° 816, do Comandante do
Exército, de 19 de dezembro de 2003) e Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército
(NTPMEx), as quais são aplicáveis aos ex-militares “encostados” ou militares reintegrados
judicialmente para fins de tratamento médico. De modo semelhante, ao viajar ao exterior sem
a correspondente autorização atingiu a Administração Militar. Contudo, as condutas em
questão, per si, não foram suficientes para abalar a autoridade ou disciplina.
10. Nesse passo, foi determinado expressamente para que militares na condição do recorrente
comparecessem quinzenalmente à Seção de Saúde, consoante os seguintes documentos:
Aditamento da Div Pes nº 9/2015; Bol CMS nº 17, 29 de abril de 2015; BI CMS nº 027, de
05/07/17 (Evento 1, doc. 30 e 31, do IPM) e, sobretudo, BI nº 160, do 5 ° GACAP "Recebido"
do 1° Ten CAVALHEIRO (evento 1, doc. 9, p. 9) e Controle de Presença na Seção de Saúde
(Evento 1, doc.10 a 26 do IPM).
11. Observou-se que as ordens emanadas do Comando do Exército e suas subunidades
traduziram-se em normas internas com caráter geral e abstrato para os militares que se
encontrem nas situações como a do apelante. Outrossim, as viagens sem autorização, em que
pese os indeferimentos assinados pelo agente militar competente, não afrontaram diretamente
a autoridade ou disciplina, mas, sim, assunto ou norma/procedimento de caráter geral,
previsto no próprio Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto nº 4.346/2002), em seu
Anexo I “Relações de Transgressões”, itens 9, 12 e 28 e nas normas gerais do
Exército aplicáveis aos militares reintegrados judicialmente para fins de tratamento médico.
(...)
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Após essas observações prefaciais, é possível apontar que a conduta em análise, em tese,
se amoldaria ao tipo penal militar do art. 301 do CPM e não ao crime propriamente militar do
art.163 do mesmo Codex, posto que a tipologia de conduta do art. 301 “desobediência” tem
como objetividade jurídica a tutela, em sentido lato, da Administração Pública Militar, cuja
previsão normativa consta no Título VII do CPM “Dos Crimes Contra a Administração
Militar”.
13. Noutro giro, o crime previsto no art.163, “recusa de obediência” tem como diretriz
normativa castrense a salvaguarda da autoridade e disciplina, cujo crime consta disciplinado
no Título II do CPM “Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar”.
14. A desobediência prevista no art. 301 do CPM é exatamente para casos de lesão,
prioritariamente, à ordem administrativa castrense. Em razão da matéria (rationae materiae),
a norma penal militar do art. 163 é especial em relação à norma do art. 301, pois, se a ordem
emanada do superior a ser cumprida decorrer, em especial, de assunto ou matéria relacionada
a serviço; ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, tal elementar do
tipo afasta a incidência da norma penal militar incriminadora do art. 301 do CPM e direciona
a tipificação do crime para o art.163 do mesmo diploma legal.
14.1. Em continuidade analítica sobre a subsunção dicotômica entre o crime de recusa de
obediência (art.163) e o crime de desobediência (art.301), pertinente trazer alguns julgados
desta Egrégia Corte, com vistas ao cotejo elucidativo entre esses dois tipos penais:
(...)
15. Em complemento, frisa-se que, na recusa de obediência, a ordem de superior é direta, cuja
negativa de acatamento pode ser percebida primo ictu oculi. No crime de desobediência, a
ordem é eminentemente legal, normativa; via de regra, o sujeito ativo desobedece a normas ou
conjunto de normas com natureza de diretrizes gerais.
16. Nessa direção caminhou a jurisprudência deste Tribunal, em análise recente de caso
análogo, cujo acusado foi responsabilizado pelo crime do art. 301 do CPM, por ter
desobedecido à determinação de comparecimento a Inspeção de Saúde. Vejamos trecho do
Voto do eminente Ministro Relator, JOSÉ BARROSO FILHO, no recente julgado ora
mencionado, APELAÇÃO nº 70008726820217000000, in litteris:
(...)
17. Pontua-se, nessa senda, que a desclassificação, in casu, mostra-se aplicável, pois
repousaria em harmonia com a doutrina e com a jurisprudência adotada por esta Corte
Castrense, as quais admitem a "emendatio libelli", ou seja, classificação jurídica diversa da
constante da denúncia, independente de pedido expresso, desde que culmine em benefício para
Réu, na esteira do Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
II – DA ABSOLVIÇÃO: MÍNIMA INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL E APLICAÇÃO
DE PUNIÇÕES NA ESFERA ADMINISTRATIVA: PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM.
18. Em que pese a conduta do apelante se amoldar, em tese, a figura penal constante no art.
301 do CPM, consoante dicotomia retro explicitada, em relação ao crime propriamente militar
previsto no art.163 do CPM, a imposição da reforma da sentença é medida adequada.
19. Ainda nesse caminhar, o que se depreende dos autos é que o apelante, então Oficial do
Exército, estava ciente da obrigação de comparecer às inspeções de saúde que visavam
averiguar a condição atual de sua respectiva capacidade laboral. A atualização da
capacidade e condições de saúde do militar visa verificar se ainda necessita do tratamento,
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que é custeado com dinheiro público, além da remuneração do posto que continuará a receber
enquanto permanecer em tratamento, conforme Boletim Interno nº 204, de 31/10/08 - evento 1,
doc. 9, p. 6, do IPM.
20. Nesse jaez, pertinente transverter informações constantes no Boletim Interno nº 204, de
31/10/08 - evento 1, doc. 9, p. 6, do IPM, acerca da ação cível movida pelo apelante em face
da União:
(...)
21. Porém, importa ponderar que eventuais medidas ou providências com desiderato de
solucionar as faltas às inspeções de saúde devem ser feitas no âmbito dos autos da Ação Civil
nº 50044807920134047000/TRF 4. Não cabe à Justiça especializada castrense usurpar a
competência da Justiça Federal para dirimir a quaestio, tampouco propor solução de questão
de natureza civil, que é atribuição exclusivamente da Advocacia-Geral da União, com apoio
das respectivas unidades militares e suas assessorias.
22. A propósito, vale mencionar que o Direito Penal tem como princípio geral de Direito a
fragmentariedade e a intervenção mínima ou ultima ratio, segundo o qual alguns bens, em que
pese lesionados ou expostos a perigo, possuem irrelevância de tutela sob a ótica penal.
Obviamente que não se trata de “chancelar” justificativas para prática de delitos de menor
ofensividade penal. Trata-se, em verdade, de regência do poder punitivo Estatal sob o manto
da atuação punitiva subsidiária, ou seja, quando outros ramos do Direito não forem
adequadamente capazes de proteger aqueles bens de maior importância, o Direito Penal
deverá assim proceder.
23. Aliás, no caso em apreciação, notou-se que o apelante foi punido várias vezes, em razão
de sua conduta de não acatamento às ordens de comparecimento para realização de Inspeções
de Saúde e pelas viagens ao exterior feitas sem as autorizações respectivas.
24. Relevante acrescentar que o Decreto nº 4.346/2002, Regulamento Disciplinar do Exército
–, em seus itens 9, 12 e 28 do Anexo I – “Relações de Transgressões”, prevê sanções
administrativas de cunho disciplinar quando o militar não cumpre ordens ou prescrições
regulamentares; ou ausenta-se, sem a devida autorização por força de disposição legal ou
ordem emanada, ou ainda, desrespeita, retarda ou prejudica medidas de cumprimento de
ordem judicial.
25. Desse mesmo modo entendeu a Administração Pública Militar, conforme consta no Ofício
Diex nº 4045-Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo CMS, de 8 de maio de 2019, cujas informações
destinadas dispunham sobre as punições sofridas pelo recorrente, o qual foi punido várias
vezes pelas mesmas condutas que fora apenado pelo juízo a quo. Vejamos:
(...)
26. Em paralelo, relevante repisar, em face do contexto fático jurídico apresentado, que o
Direito Penal se destina em análise sistêmica em ultima ratio, logo, cabível que as condutas
analisadas nesses autos fossem avaliadas exclusivamente na esfera administrativa em
observância a tal princípio.
26.1. Com esse escopo foi o pedido de arquivamento do IPM correlato. A promotora
naturalmente designada, Dra. Rejane Batista de Souza Barbosa, assim fundamentou seu
requerimento:
(...)
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Com efeito, quadro contextual ora descortinado e referenciando o Direito Penal comum,
anota-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que no caso do crime de desobediência,
art. 330 do CP, a previsão de sanção administrativa da inexecução da ordem prevista em lei,
sem a ressalva da dupla incidência das esferas, administrativa e penal, figura-se como atípica
a conduta.
(...)
28. Em contextualização fática jurídica, as condutas perpetradas pelo apelante não se
amoldaram à tipificação do art.163 do CPM, mas, sim, ao art. 301 do mesmo diploma
normativo. Conforme predito, o primeiro se trata de comando proibitivo penal, propriamente
militar, sendo especial em relação a sua exegese quando em cotejo com o crime de
desobediência.
29. Não obstante, ainda que repousasse a definição jurídica do tipo no art. 163 do CPM, in
casu, o apelante foi punido administrativamente várias vezes pelas mesmas condutas em
análise, cenário pelo qual o princípio do ne bis in idem seria vilipendiado, em caso de
atribuição de sansão penal. Em outras palavras, com a manutenção da sentença condenatória
proferida pelo escabinato, independentemente da tipificação do crime, com as devidas vênias,
o recorrente sofrerá dupla punição pelos mesmos fatos.
30. De todo modo, entendo que deve ser operada a desclassificação do crime do art. 163 para
o art. 301 do CPM, em observância ao Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM e
da jurisprudência atual desta Corte, inerente à tipificação da conduta em deslinde.
31. A partir desse quadro ora apresentado, alinho-me ao entendimento do STF, do STJ e da
doutrina dominante, cujo ditame jurídico hermenêutico firma direcionamento intelectivo
segundo o qual, quando houver cominação de sanção administrativa para a desobediência em
lei específica, in casu, o Regulamento Disciplinar do Exército – RDE, sem ressalva expressa
da possibilidade de cumulação de atribuição de responsabilidade penal e administrativa pelo
mesmo fato, a conduta torna-se atípica, em homenagem ao princípio da intervenção mínima
do direito penal, consubstanciado como última ratio do sistema jurídico.
31.1. Sobre essa previsão ou falta de previsão expressa de cumulatividade de punições,
vejamos o que disciplina o Regulamento Disciplinar do Exército – RDE, Decreto nº
4.346/2002:
(...)
32. Por todo o exposto, a manutenção do decreto condenatório também violaria os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo plausível, também, deixar de aplicar a pena
por razão de política criminal, em face do princípio da intervenção mínima do Direito Penal e
do princípio ne bis in idem. Assim, é forçoso admitir a absolvição como medida que se impõe
no presente caso (...)”
Sem embargo, e com todas as vênias ao entendimento esposado por sua
Excelência o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o pleito defensivo não merece
acolhida, impondo-se a manutenção do Acórdão recorrido.
No julgamento da Apelação, a maioria dos Ministros dessa Corte Castrense
manteve a sentença então recorrida, entendendo, em síntese, que as orientações emanadas
pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em relação aos militares reintegrados, se deu com
lastro nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército Brasileiro (NTPMEx),
dispostas na Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017, que são normas gerais
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicáveis a todos aqueles que venham a se enquadrar na situação do ora Embargante.
Portanto, para a maioria da Corte, não restou dúvidas de que tais orientações têm evidente
força normativa de “INSTRUÇÃO”.
Restou consignado, ainda, no Acórdão, que o conjunto probatório produzido
nos autos confirmou que o Embargante sabia das ordens de comparecer, quinzenalmente, à
Organização Militar para acompanhamento do seu tratamento médico, bem como ele estava
ciente do não deferimento do pedido para viajar ao exterior, restando comprovado, ademais,
que tais ordens lhe foram dadas, verbalmente, pelos seus superiores hierárquicos, inclusive,
pelo próprio Comandante da Unidade.
Ocorre que, apesar de devidamente ciente das ordens emanadas, o ora
recorrente se recusou a obedecer a determinação do seu superior, relativamente a dever
imposto em INSTRUÇÃO da Força, disposta nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas
no Exército Brasileiro (NTPMEx), em detrimento dos preceitos constitucionais da hierarquia
e da disciplina.
Extraem-se do Acordão recorrido os seguintes fundamentos, que expõem de
forma segura os elementos de convicção sustentadores da manutenção da condenação do
Embargante, in verbis:
“(...) A autoria está plenamente comprovada, diante das provas testemunhais, não havendo
dúvidas que o ex-Tenente CAVALHEIRO estava ciente das ordens de comparecer,
quinzenalmente, à OM para acompanhamento de tratamento médico, bem como ciente do não
deferimento do pedido para viajar ao exterior no período de agosto de 2018. Ficou
comprovado que tais ordens foram publicadas em Boletim Interno da OM e, também, passadas
verbalmente pelos seus superiores hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da
Unidade ao acusado.
Quanto à materialidade do delito, restou comprovado nas provas documentais que o réu
ausentou-se do país sem ter sido autorizado, faltando assim as suas consultas quinzenais para
acompanhamento de tratamento médico, contrariando determinação expressa dos seus
superiores, no sentido de que não faltasse a tais procedimentos de saúde, bem como não
viajasse para o exterior (Certidões de Movimentos Migratórios da Polícia Federal / evento 1,
item 1, p. 8-9 e item 9, p. 4 do IPM).
Assim também, restou comprovado nos autos não haver qualquer excludente de culpabilidade,
até porque o infrator tinha potencial consciência da ilicitude do fato e, mesmo assim, preferiu
trilhar o caminho do crime, em detrimento de tantas outras condutas lícitas e legítimas, que
poderiam ter sido praticadas pelo réu e não praticou. Definitivamente, não era essa conduta
delitiva que se esperava advir de um, à época, Oficial do Exército, afastando-se, por
conseguinte, a inexigibilidade de conduta diversa nesse caso.
Nesse sentido, o dolo, da mesma forma, está configurado, não havendo dúvidas quanto à
intenção delitiva do réu nesse contexto, até pela confissão do próprio réu perante o Juízo,
ocasião em que ele declarou que tinha conhecimento da obrigação de se apresentar à OM, de
15 (quinze) em 15 (quinze) dias, para fins de informar sobre o andamento de seu tratamento
médico, bem como tinha ciência de que não poderia se ausentar do país. Aliás, ele, inclusive,
confirmou que tinha recebido essa proibição, diretamente, do seu Comandante.
O ex-militar encontrava-se reintegrado às fileiras do Exército, por ordem judicial, única e
exclusivamente para tratamento médico. Esse vínculo gerou obrigação para a Força de
fornecer todos os meios para proporcionar ao então militar sua pronta recuperação, fazendo
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parte dessa obrigação o acompanhamento de seu progresso ou evolução médica. Da parte do
acusado, o mínimo esperado de um Oficial era que seguisse as orientações e demostrasse os
resultados obtidos.
No entanto, ao invés disso, passava longos períodos fora do país, sem a devida autorização,
demostrando total descaso com seu tratamento e desprezo para com seus superiores.
No que concerne os argumentos de atipicidade da conduta, por ausência do elemento objetivo
do tipo penal, também, com a devida vênia, não assiste razão à defesa.
O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar, de mera conduta e de
natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar. Lastreia-se nos
postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar se eximir de cumprir
ordem legal advinda de seus superiores. Pior ainda no caso dos autos, porque a determinação
lhe foi dada pelo Comandante da Unidade em que serve, pessoalmente.
O objeto desse crime é a recusa em obedecer à ordem de superior hierárquico, desde que ela
esteja imbricada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente
ao serviço militar.
O delito é formal, bastando para sua consumação que o infrator se negue ao cumprimento de
ordem superior relacionada ao serviço, ordens relativas aos deveres legal, regulamentar ou de
instrução, conforme consta no art. 163, caput, do CPM:
Recusa de obediência:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifo nosso)
Pelo que se observa acima, as “orientações” emanadas pela 5ª Brigada de Cavalaria
Blindada, em relação aos militares reintegrados, com lastro nas Normas Técnicas sobre
Perícias Médicas no Exército Brasileiro (NTPMEx), são normas gerais que são aplicáveis a
todos aqueles que venham a se enquadrar na situação em que se encontra o acusado em
questão.
Portanto, dúvidas não há de que tais orientações têm evidente força normativa de
“instrução”.
Na doutrina de Jorge César de Assis encontramos que:
“INSTRUÇÕES, prossegue Hely (1989: 160), são ordens escritas e gerais a respeito do modo
e forma de execução de determinado serviço público, expedidos pelo superior hierárquico com
o escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que lhe estão afetas, e
assegurar a unidade de ação no organismo administrativo”. (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO
PENAL MILITAR – 7ª Edição – ano 2010, pág. 343).
Para complicar a situação do acusado na vertente quaestio, consta nos autos que ocorreu
continuidade nas faltas ao expediente para dar andamento a seu tratamento de saúde, embora
ele tivesse ciência da obrigatoriedade em se apresentar, quinzenalmente, para aquele fim
médico.
Conforme se verifica, a conduta perpetrada pelo acusado era visível a todo o público
reintegrado da referida Organização Militar, já que tratava-se de determinação não só para o
réu, mas para um grupo específico de militares.
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os atos reprováveis do ex-Oficial cria um conflito perigoso entre superiores e subordinados,
pois além de afrontar os princípios basilares da Instituição, configura-se em um péssimo
exemplo para a tropa e pode incentivar que outros militares, que estejam na mesma situação
dele, procedam da mesma forma reprovável, o que não se pode admitir.
Ordem é determinação para fazer ou deixar de fazer alguma coisa e não se confunde com um
mero conselho ou pedido, conforme já frisado em precedente desta Egrégia Corte, como se
verifica em trecho do julgado a seguir:
“A recusa de obediência (art. 163, CPM) pressupõe a existência de comando claro, objetivo,
concreto, pessoal, direto e imperativo, referente a assunto de serviço. Meras orientações,
avisos, insistências ou solicitações não constituem elementares constitutivas do mencionado
delito”. (Apelação nº 91-48.2011.7.02.0102-SP, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Julgado em 24/06/2013). (Grifos nossos)
No caso sub examine, claro está que houve o pedido formal do acusado, buscando uma
possível liberação para viajar ao exterior.
Contudo, analisado o pedido pelo Comando da OM, veio a negativa desse pleito, também de
maneira formal, sob a justificativa de que já havia ocorrido uma liberação anterior para se
viajar ao exterior, bem como que a presença do acusado na guarnição tornava-se necessária
para prosseguimento do acompanhamento de seu tratamento. Porém, mesmo ciente de que seu
pedido não foi atendido, o acusado achou por bem desobedecer a ordem recebida,
ausentando-se do país em vários períodos distintos.
Além do caráter normativo de instrução, a ordem emanada, à época, pelo Comandante do
acusado, emitida pessoalmente ao réu, referia-se, claramente, à atividade de serviço, uma vez
que esse ex-militar, por não poder cumprir serviços administrativos ou constar em escalas
periódicas de sentinela, tinha a obrigação de, pelo menos, permanecer no interior do
quartel, conforme determinou o Juiz da Justiça Federal, ao conceder a ele a reintegração às
fileiras das Forças Armadas, estritamente para fins de tratamento de sua saúde.
Na doutrina de Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha e Ricardo Freitas, é possível
encontrar o seguinte sobre os fatos em colação:
“(...) é Silvio Martins que deixa claro o que seria assunto ou matéria de serviço, que pode e
costuma gerar dúvidas. A palavra “serviço” é muitas vezes erradamente interpretada como
exclusivamente relativa a serviço de escala, como se em qualquer outro serviço fosse de
pouca importância. Assim sendo, os comentários de Silvio são essenciais. Ele afirma que na
redação do artigo houve preocupação de dirimir dúvida de que a desobediência
seria “sobre assunto ou matéria de serviço, ou a tudo quanto o militar está obrigado a fazer,
em cumprimento de dever imposto em lei, regulamento ou instrução”. (DIREITO PENAL
MILITAR, TEORIA CRÍTICA & PRÁTICA – Editora Método, 2015, Pág. 1025). (Grifos
nossos)
A partir do momento de sua reintegração, o ex-Tenente CLODOALDO, ora acusado, passa a
se submeter a todas as Normas, leis, regulamentos e instrução, como qualquer outro militar
das Forças Armadas, razão pela qual o acusado deveria cumprir com as ordens que lhe foram
emanadas, e não, as cumpriu.
Assim, não prospera a alegação defensiva de que o acusado não se recusou ao cumprimento
das ordens por vontade própria, mas assim agiu porque estava compelido por eventual
necessidade de auxiliar sua família, o que conduziria à atipicidade da conduta. Cabe apontar
que isso não justifica a conduta adotada.
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se estivesse, de fato, necessitando auxiliar sua família, o acusado deveria ter levado o
fato ao conhecimento dos superiores e não o levou. Pelo contrário, ele permaneceu firme no
propósito de incorrer no crime de recusa de obediência.
Dessa forma, os atos perpetrados constituem fato típico, antijurídico e culpável, restando
caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, sendo, portanto, exigível conduta diversa
da que praticou o ora apelante, devendo-se manter inalterada a condenação a ele imputada,
tal como foi proferida, de forma escorreita, na sentença a quo.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pugna a Defesa pela aplicação da atenuante da
confissão, uma vez que o depoimento judicial do acusado foi utilizado contra o próprio
acusado para condená-lo.
Com todas as vênias, mais uma vez, tal argumento defensivo não merece a menor
consideração. Isso porque a atenuante de confissão somente será considerada e aplicada
quando a autoria do crime praticado for desconhecida ou ignorada, o que, nem de longe, é o
caso dos autos. Além do mais, sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio não admite que a
pena seja atenuada abaixo do mínimo legal prevista no tipo penal (Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ).
Enfim, conforme se apurou, o acusado se esmerou junto à Justiça Federal para conseguir a
reintegração às Forças Armadas, devido à moléstia que, em tese, teria adquirido durante sua
permanência no Exército Brasileiro.
No entanto, quando é reintegrado à Força Terrestre e desobedece às ordens para se submeter
ao acompanhamento da patologia que o acomete e a negativa de viajar para o exterior,
ignora, de maneira imediata, o que foi publicado no Boletim Interno, bem como, as ordens
recebidas diretamente do seu Comandante de OM, e até, de forma mediata, a própria decisão
da Justiça Federal, que acolheu seu pedido para retornar à Força Terrestre, já que, de forma
continuada e dolosa, desobedeceu ordens legítimas, incorrendo, assim, no crime de recursa de
desobediência, previsto no art. 163 do CPM.
Portanto, não há motivos que justifiquem a absolvição do acusado ex-Oficial CLODOALDO
CLEIS CAVALHEIRO nesse contexto, permissa vênia, impondo-se a manutenção da
condenação dele, nos exatos termos do Decreto Condenatório. (...)”
Insta observar que o crime de “Recusa de obediência” se afigura como crime
“contra a autoridade ou disciplina militar”, descrito no art. 163 do CPM, restando
configurado quando o militar se recusa a obedecer a ordem do seu superior hierárquico sobre
assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução, in verbis:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
A caracterização do crime de desobediência, portanto, pode ocorrer quando o
militar se recusa a cumprir ordem do seu superior hierárquico relativa a dever imposto em lei,
em regulamento ou em instrução.
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme
prelecionam
CÍCERO
ROBSON
COIMBRA
NEVES
e
MARCELLO STREIFINGER, "o conceito de lei, regulamento, ou instrução deve ser
entendido no sentido genérico”, considerando que as Organizações Militares “podem
eventualmente dar nomenclaturas diversas às suas orientações, classificando-as como
instruções e regulamentos, ou ainda, notas de instrução, notas de serviço, manuais, etc., o que
não muda, de forma alguma, a essência e, por consequência, o prejuízo de sua
desobediência.
1
No caso, conforme consignado no voto vencedor, restou demonstrado, nos autos
da APM, que o Comandante do 5º GAC AP determinou ao Embargante que comparecesse
quinzenalmente ao Quartel, apresentando-se na Seção de Saúde, para fins de
acompanhamento do seu tratamento junto aos médicos da referida OM (IPM, Evento 1, itens
30 e 31, p. 3-9: Aditamento da Div Pes nº 9/2015; Bol CMS nº 17, 29 de abril de 2015; e BI
CMS nº 027, de 05/07/17).
A ordem dada pelo Comando do 5º GAC AP ao Embargante teve lastro na
Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017 - Normas Técnicas sobre Perícias Médicas
no Exército (NTPMEx) que são normas gerais aplicáveis a todos aqueles que venham a se
enquadrar nas situações ali previstas (IPM nº 7000190-31.2019.7.05.0005, Evento 1, itens 32
e 33).
Registre-se que a Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017 - Normas
Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército (NTPMEx) possui o caráter de 'INSTRUÇÃO',
elencada no tipo objetivo do artigo 163 do CPM, e possui força normativa.
Ocorre que o Embargante, mesmo ciente da ordem recebida pelo seu superior,
deixou de comparecer, por longos períodos, na Seção de Saúde, ignorando, expressamente, as
determinações
do
seu
Comandante,
Cel.
JOÃO
GUSTAVO
BARBOSA
DE
ALBUQUERQUE, ausentou-se do Brasil sem ter pedido qualquer autorização, faltando,
ademais, às suas consultas quinzenais para o devido acompanhamento do seu tratamento
médico.
Restou plenamente configurado, nos autos da APM, a emanação de uma ordem
expressa dada por superior hierárquico, relativa a dever imposto em INSTRUÇÃO (Portaria
nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017 - Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no
Exército - NTPMEx), que foi, de forma afrontosa, desobedecida pelo Embargante.
Logo, o dolo específico do Embargante, descrito no art. 163 do CPM, encontra-
se perfeitamente delineado, pois ele tinha plena consciência da ordem emanada de seu
superior, fundada em ato normativo de caráter imperativo, e, mesmo assim, optou pelo seu
descumprimento, em afronta aos preceitos da hierarquia e da disciplina que lhe eram devidos.
Assim, a negativa de cumprimento de ordem legal emanada de superior
hierárquico, por parte do Embargante, constitui afronta de extrema intensidade aos pilares
fundamentais da vida castrense, consistentes nos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, restando inconteste o preenchimento das elementares do crime de “recusa de
obediência” descrito no art. 163 do CPM, não havendo que se falar em atipicidade formal ou
material da conduta, para fins de eventual desclassificação para o delito de “desobediência”,
insculpido no art. 301 do mesmo diploma legal.
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, o Acórdão vergastado não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes, para
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364417v3 e do código CRC e01e537d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/9/2024, às 8:51:57
1. Neves, Cícero Robson Coimbra; Streifinger, Marcello; 'Manual de Direito Penal Milita - 4ª Edição', Editora Sarava;
página 850.
7000482-30.2023.7.00.0000
40001364417 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR